Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR 15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. CONTATO DIRETO E HABITUAL. ESGOTO E LIXO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUSEIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRAU MÉDIO. OPÇÃO A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. EFEITOS PRETÉRITOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o Autor seja remunerado com a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, a qual abrange o pagamento das atividades penosas e de risco, não pode haver óbice para que a parte postule o adicional de insalubridade, mormente porque o artigo 79, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011, deferiu ao servidor a opção por um dos adicionais.
2. O adicional de insalubridade, previsto no artigo 79 da Lei Complementar no 840/2011, deve ser assegurado em juízo ao servidor que comprovar, mediante elaboração de laudo pericial, que trabalha permanentemente em atividade ou ambiente insalubre.
3. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se reconhecer o direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
4. Embora o laudo tenha noticiado que as atividades desenvolvidas pelo Autor envolviam trabalho ou operações em contato com latrinas e tubulações de esgoto, consideradas insalubres em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR 15, tal circunstância, por si só, não permite concluir que haja o manuseio ou contato de fato com dejetos ou substâncias dessa natureza pelo servidor, de maneira habitual e permanente.
5. Nessas circunstâncias, é devido o reconhecimento do direito da parte Autora ao adicional de insalubridade, porém, no grau médio, diante da dinâmica a que o servidor está sujeito, constatado pelo laudo, devendo o Autor optar pelo recebimento deste adicional ou da Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
6. Apelação do Réu conhecida e não provida.